Tribunal: STF
Processo: RE 1525298
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, DO CPC. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ONDE A PARTE CREDORA EXECUTA, DE FORMA INDIVIDUAL, O VEREDICTO PROLATADO NA AÇÃO COLETIVA N. 0315741-13.2018.8.24.0008 AJUIZADA PELO SINTRASEB-SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BLUMENAU. VALOR DA CAUSA: R$ 106.779,12. 



    DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO, EM VIRTUDE DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUANTO ÀS VERBAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. 



    JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRANTE DO QUADRO DE MAGISTÉRIO. 



    INCONFORMISMO DE ELIANE ARAÚJO DE SOUZA (EXEQUENTE). 



    ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. 



    CONJECTURA FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA. 



    PROLOGAIS. 



    ‘É importante consignar que há uma grande diferença entre falta de fundamentação e de fundamentação concisa. Aquela ocorre somente quando não há manifestação alguma sobre os fatos ocorridos no processo, enquanto que a concisa reproduz o extremamente essencial para a solução da demanda. Fato que não é recomendável ao Magistrado fundamentar de modo singelo sua decisão, mas, caso ocorra, não há prejuízo à parte quando debatido o necessário para a prestação jurisdicional’ (TJSC, Apelação n. 0300027-32.2017.8.24.0013, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 3007-2020). Ademais, é consabido que o Magistrado ou Órgão Julgador não está compelido a manifestar-se expressamente sobre todas as questões trazidas pelas partes, bastando, como dito, que a decisão resolva a questão apresentada e esteja devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos de seu convencimento’. (TJSC, Apelação Cível n. 0303362-28.2019.8.24.0033, rela. Desa. Haidée Denise Grin, j. em 18/05/2023). 



    DEFENDIDA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O PERÍODO EM QUE LABOROU COMO SERVIDORA ACT. 



    ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. ANSEIO DESAFORTUNADO. 



    CONFIGURADO O VÍNCULO CELETISTA ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO EM QUE REQUERIDA A VERBA INDENIZATÓRIA. ADEMAIS, BENESSE ALMEJADA QUE NÃO FOI ESTENDIDA AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. 



    PRECEDENTES. 



    ‘No âmbito do Município de Blumenau, a Lei Municipal n. 7.564/10 (que dispõe sobre a admissão de servidores em caráter temporário) não previa o direito às verbas provenientes da regulamentação do art. 39-B da LCM n. 662/07, restando evidente a ilegitimidade ativa da exequente, que não foi abarcada no título executivo judicial.’ (TJSC, Apelação n. 5029940-86.2022.8.24.0008, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 08/08/2023). 



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    DIANTE DA PERSISTÊNCIA DA EXEQUENTE, QUE INSISTE EM INTERPOR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NESTA CORTE, APRESENTANDO RECLAMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC, NO PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO ATRIBUÍDO À CAUSA.” (e-doc. 50; grifos nossos).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 114, inc. I, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservado o Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta a competência da Justiça comum para julgar a lide, pois nela se discute verba de natureza tipicamente administrativa, prevista na Lei Complementar municipal nº 662, de 2007, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. Pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 61).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que o pedido de gratuidade de justiça já foi concedido, porquanto consta expressamente do acórdão impugnado que a multa imposta somente será paga ao final do processo, nos termos do art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil (e-doc. 50, p. 7). Desnecessário, portanto, novo deferimento.



    6. No mais, como se pode perceber na ementa acima transcrita, o acórdão recorrido teve por fundamento não só a incompetência da Justiça comum para julgar a verba pleiteada no período em que a recorrente laborou sob o regime de contratação temporária, mas também a ilegitimidade ativa por não ter sido abrangida pelo título exequendo, em virtude da ausência de previsão legal para pagamento de tal parcela aos servidores temporários.



    7. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar expressamente o segundo fundamento constante do pronunciamento do Tribunal a quo. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator